Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESPÓLIO. COMODATO VERBAL. POSSE. ESBULHO. USUCAPIÃO. MÁ-FÉ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, em que o imóvel integrante de espólio era ocupado por ex-cônjuge do falecido.
2. Alegação de posse legítima por contrato particular de compra e venda.
3. Sentença que reconhece a posse precária e determina reintegração, desocupação e indenização por aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel pela recorrente configura posse legítima ou precária; (ii) estabelecer se há direito à indenização por benfeitorias; e (iii) verificar a incidência da prescrição trienal sobre os aluguéis devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inovação recursal sobre a caducidade do testamento não foi conhecida por ausência de prequestionamento.
6. A posse exercida pela recorrente decorre de comodato verbal, sem animus domini, o que afastou a alegação de usucapião e reconheceu a má-fé processual.
7. A ausência de título registrado e a destinação testamentária do imóvel à recorrida confirmam a precariedade da posse.
8. A posse de má-fé afasta o direito à indenização por benfeitorias, salvo as necessárias, não comprovadas nos autos. A indenização por aluguéis, por sua vez, é devida desde o esbulho, limitado ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, § 3o, V, do CC/02.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posse decorrente de comodato verbal é precária e não induz usucapião. 2. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização por benfeitorias não comprovadas. 3. A indenização por uso indevido do imóvel está sujeita à prescrição trienal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.198, 1.208, 1.210, § 2o, 1.216, 1.219, 1.220, 1.228, 1.939, II, 1.916, 206, § 3o, V; CPC, arts. 300, 355, 487, I, 560, 561, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869439, 0718647-38.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024, p. 20/06/2024.